Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 1.087. STJ. ADEQUAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1890981/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de aplicação do § 1o do art. 155 do CP na hipótese de furto qualificado.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.